Tribunal: TJMT
Processo: 1017747-25.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017747-25.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCIO JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 027.345.111-18 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):

MARCIO JUNIOR DOS SANTOS
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00, em razão da inscrição indevida do nome do apelado em órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central envolve a análise da legalidade da inscrição nos cadastros restritivos e a existência de dano moral passível de indenização, uma vez que o apelado alega não ter contraído o empréstimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a inscrição indevida do nome do apelado em razão de débito inexistente, caracterizando falha na prestação de serviços pela instituição apelante, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se o dever de indenizar.

No entanto, conforme consulta aos sistemas de proteção ao crédito, verifica-se que o apelado já possuía outra inscrição legítima,
o que afasta o direito à indenização por danos morais, conforme a Súmula 385 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais. Sentença reformada em parte.

Tese de julgamento: "A existência de inscrição legítima em cadastro de proteção ao crédito afasta o direito à indenização por danos morais quando há anotação irregular subsequente."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14 (responsabilidade objetiva).

Código de Processo Civil, art. 373, II (ônus da prova).

Súmula 385 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível no 1015996-66.2022.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22/11/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença
proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
que declarou inexistente o débito
R$
258
,68 – 08/11/2020
“
sub judice”

bem como, condenou a parte apelante ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$
9
.000,00 (
nove
mil reais),
em virtude dos prejuízos causados pela
inscrição do nome da parte
apelante
nos órgãos de proteção ao crédito
, por débito inexistente
.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita da instituição financeira.

2. Da ausência de prova do dano moral.

3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

4. Da Incidência dos Juros e Correção do dano moral a partir do arbitramento da condenação.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões
(ID. 237296244)
, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
MARCIO JUNIOR DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que
se trata
de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que declarou inexistente o débito R$ 258,68 – 08/11/2020 “sub judice” bem como, condenou a parte apelante ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais), em virtude dos prejuízos causados pela inscrição do nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

1.
Da ausência de conduta ilícita da instituição ensino.

A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte apelante deve ser rejeitada, uma vez que a prestação do instituição de ensino apelante foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte apelada nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente
(
R$ 258,68 – 08/11/2020
)
, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, tenho que
deve
ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrida, diante da fragilidade da prova produzida (telas sistêmicas), ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO QUANTUM RAZOAVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da empresa de telefonia que realiza negativação de dívida, cuja contratação não foi comprovada.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in
re

ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(N.U 1015996-66.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 23/11/2023) (grifo nosso).

2. Da ausência de prova do dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude da indevida inscrição
do
nome
da parte apelada
nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Desse modo, tenho que
deve
ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrida, diante da fragilidade da prova produzida (Telas sistêmicas, faturas e relatórios), ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Entretanto, no caso em testilha, em consulta, efetuada por este magistrado, via sistema, BOA VISTA SCPC – (CARTA No
HA0924040401
) observo que a parte
apelada
possu
ía à época
restrições cadastra
is
anterior
es
(
GAZIN COM MOVEIS – R$ 120,16 – 23/04/2018
)
, bem como, não demonstr
ou
que
a negativação sob a rubrica de “OBA
OBA
CENTE
R – R$ 263,00 – 06/08/2018”
(ID. 237296218)
se trata de débito ilegítimo
, o que afasta, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Nesse sentido é a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo I. Juiz sentenciante, todavia, entendo que a parte
apelada
não sofreu abalo de crédito, isto porque, preexiste legítima
negativação em seu nome, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

4. Da Incidência dos Juros e Correção do dano moral a partir do arbitramento da condenação.

Neste ponto recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de
decotar os danos morais
, mantendo-se quanto ao mais, a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em face da parte apelante, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024